Tribunal: TJDFT
Processo: 0700911-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário Da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0700911-28.2025.8.07.0000 Agravante : ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A. Agravado : RENATA DA SILVA MANZI POPOV Processo de Origem : 0726210-38.2024.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A., contra a decisão de Id. 67839119, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará, nos autos de busca e apreensão em alienação fiduciária n. 0726210-38.2024.8.07.0001, movida em face de RENATA DA SILVA MANZI POPOV. Na decisão, o Juízo de origem indeferiu o pedido de pesquisa nos seguintes termos: [...]A parte, instituição financeira de grande porte, pede que seja realizada pesquisa de endereço pelo Juízo, para busca do endereço do devedor e do veículo, mesmo sem provar minimamente que fez pesquisas pessoais. Contudo, a transferência imediata para esta Vara da incumbência, apesar do princípio da cooperação e previsão do § 3o do art. 256 do CPC/2015, afronta a razoabilidade. Este Juízo tem desfalque relevante de servidores e, por isso, tramitação de muitos processos. A autora tem possibilidade de efetuar pesquisas pessoais antes de transferir para o Juízo sua obrigação primária, prevista no art. 319, inciso II, do Código de Processo Civil, que é indicar o endereço do réu. Basta ver no seguinte site as dicas: https://www.jusbrasil.com.br/artigos/como-descobrir-o-endereco-do-devedor-dicas-praticas-e-legais/1898306627 . A transferência para o Juízo, sem a prova de que fez pesquisas pessoais, constitui abuso do princípio da cooperação, considerando elevado poder econômico da parte autora. Ante o exposto, indefiro o pedido de pesquisas. Determino que seja indicado o endereço do réu ou o paradeiro do veículo em 15 dias, com o recolhimento das custas intermediárias da diligência, ou seja requerida a conversão em execução, sob pena de extinção. [...] Nas razões recursais o banco agravante alega que em vista da localização da agravada, através de diligências administrativas, requereu ao Juízo de origem a realização de pesquisas judiciais para o fornecimento do novo endereço de localização do veículo. Pontua que o pedido está amparado pelos princípios da cooperação, celeridade e efetividade do processo, tendo em vista que todos são realizados de forma online. Destaca que o juízo singular indeferiu o requerimento do agravante por entender não competir ao poder judiciário empreender esforços na busca pelo endereço da agravada, devendo tal função ser exercida pelo recorrente. Caberia apenas ao judiciário diligências excepcionais, ou seja, quando o comprovado o esgotamento de esforços do exequente na tentativa de localização do devedor. Informa que os sistemas para localizar o endereço ou bens da parte devedora foram criados para fornecer celeridade e efetividade ao processo. Colaciona julgados reforçando as teses defendidas. Ao final, requer que o recurso seja conhecido e, recebido no efeito suspensivo ativo, para modificar a decisão recorrida a fim de ser deferida pesquisa de endereço do Agravado, via sistemas. Não há requerimento para provimento do recurso. Preparo regular (Id. 60225139). É o relatório. DECIDO. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Inicialmente, cumpre ressalvar que a agravante foi localizada no endereço constante no contrato, conforme se verifica na certidão de Id. 208803681. Então, em verdade, as pesquisas requeridas pelo agravante seriam para localização do veículo e não do devedor e do bem. Nesse contexto, e, de acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível. Um dos requisitos de admissibilidade é o cabimento, que demanda a análise do recurso “[...] através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que é cabível a interposição de agravo de instrumento. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou tese nos seguintes termos: [...]O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. [...] Salienta-se que, em que pese o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil ser de taxatividade mitigada, a exceção somente é possível quando a urgência decorrer da inutilidade do julgamento da controvérsia em sede de apelação. Vale dizer que a urgência decorre da inutilidade do julgamento futuro da matéria no recurso de apelação, devendo o Tribunal examinar a demanda de maneira imediata para que o tempo de espera não acarrete a prestação jurisdicional de pouco ou nenhum proveito para a parte. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto o pronunciamento judicial hostilizado pelo agravante se refere à decisão que pode ser apreciada em sede de apelação cível. Por certo, não há risco de perecimento do direito, caso a questão não seja examinada no agravo de instrumento, a ensejar a admissão desta modalidade recursal para o fim de impugnar a r. decisão recorrida. Com efeito, de acordo com o § 1o do artigo 1.009 do Código de Processo Civil, (a)s questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Colaciono precedentes deste eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PESQUISA DE ENDEREÇO VIA SISTEMAS. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA E INUTILIDADE. NÃO VERIFICADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1. Não ultrapassa a barreira da admissibilidade o agravo de instrumento que impugna decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de endereço do réu via sistemas disponíveis ao Juízo. 2. A pesquisa de endereço do réu não se confunde com a tutela de urgência em sede de ação de busca e apreensão de veículo, que diz respeito ao deferimento liminar da própria busca e apreensão do bem, possuindo natureza cautelar, e, no caso em questão, já restou deferida por decisão anterior. 3. Para que haja mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, nos moldes do recurso especial repetitivo (tese 988 - REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520), deve ser demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4. Não resta configurada urgência, tampouco utilidade na pesquisa para localização do endereço do réu quando os documentos dos autos atestam que o réu já se encontra localizado no endereço indicado em contrato. 5. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão 1867659, 07057624720248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 6/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INFORMAR ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PREVISÃO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1. Consoante a inteligência do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é admissível agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, aplica multa por litigância de má-fé ao devedor fiduciante que se recusa a indicar a localização do veículo alienado fiduciariamente. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1760205, 07254000320238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2023, publicado no DJE: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifou-se] Nesse aspecto, insta salientar que, observando a decisão recorrida, não é possível enquadrar o seu teor a nenhum dos dispositivos do art. 1.015 do CPC, que citam o cabimento do agravo de instrumento, visto que, no caso concreto, houve, tão somente, o indeferimento de consulta específica na ação de busca e apreensão de origem. Logo, por ausência de previsão legal, não é cabível agravo de instrumento em face da decisão ora combatida. Outrossim, em que pese a manifestação do agravante acerca do cabimento, não há que se falar na aplicação da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC – sedimentada pelo col. STJ nos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT (Tema n. 988) –, porquanto inexiste urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de eventual apelação (art. 1.009, § 1o, CPC). Ante o exposto, em virtude da ausência de cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal –, NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Intime-se. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator